Tribunal: TJDFT
Processo: 0711225-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Apelação cível. Alimentos em favor de ex-cônjuge. Inovação recursal.
1. Não conhecimento do pedido de manutenção no plano de saúde do ex-cônjuge, pois o pedido formulado somente na apelação constitui inadmissível inovação da demanda.
2. A pensão fixada em consonância com o binômio necessidade/possibilidade não comporta majoração.